Tribunal: TJMT
Processo: 0032938-88.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032938-88.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.136.395/0001-33 (APELANTE), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), DANIELLY JESUS DE AMORIM - CPF: 043.058.431-88 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.037.658/0001-45 (APELADO), MARIA LUCIA CAMARGO - CPF: 574.859.689-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida -se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0032938-88.2013.8.11.0041
,
não conheceu do recurso interposto pela ora agravante por considerá-lo intempestivo

(
cf. Id. nº 238593170
).

A agravante afirma que
“o não conhecimento do recurso sob o fundamento de que teria o mesmo sido protocolado 00:01 após o prazo legal, com a devida vênia, conduz a uma exacerbada violação ao princípio da razoabilidade”
alegando que
“estamos frente a um mundo altamente tecnológico, onde não raras vezes nos defrontamos com "travamento" de equipamentos, queda de sinais, etc.. o que suportaria, tranquilamente, a aceitação de um recurso interposto um minuto após o dia terminado”,
por essa razão, pede seja exercido o juízo de retratação, ou, então, dad
o provimento a este agravo interno,
“para reforma da decisão monocrática, afim de que a apelação seja recebida e julgada em seu mérito
”

(cf. Id. nº 243143165).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o agravante contra a decisão que não deu seguimento ao recurso com fundamento na interposição intempestiva, visto que o recurso fora interposto as 00h01min:49seg do dia 16/02/2023, enquanto deveria ter sido protocolado até as 23h:59min:59seg do dia 15/02/2023.

Com efeito, consoante se depreende dos autos, a publicação da r. sentença de mérito ocorreu no dia 23/01/2023, portanto, o termo final para o recorrente interpor o recurso seria até as 23h:59min:59seg do dia 15/02/2023.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que a inobservância aos requisitos objetivos de admissibilidade, neles incluído o prazo legalmente instituído, conduz à infestável conclusão de intempestividade, independentemente de quanto tempo ocorreu após o exaurimento do prazo.

Para melhor visualização, colacionam-se os seguintes trechos do voto proferido no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.877.277/RJ, sob a relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no qual apurou-se a interposição do reclamo um minuto após o fim do prazo:

“A recorrente não alega a ocorrência de suspensão do prazo processual nas razões de seu agravo interno, limitando-se a defender que não se deve considerar intempestivo recurso protocolado apenas um minuto após o prazo.

No entanto, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, a aferição da tempestividade deve observar efetiva data em que foi protocolado o recurso, independentemente de quantos minutos excederam o prazo recursal.

Com efeito, a exigência de interposição do recurso no lapso previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC/2015 não representa ofensa aos artigos 8º, 188 e 277 do mesmo diploma e não se trata de formalismo excessivo, mas do cumprimento de norma que preserva objetivamente a isonomia entre as partes e não comporta a pretendida flexibilização em favor de interpretações subjetivas e arbitrárias acerca da razoabilidade do tempo de admissibilidade do ato processual praticado. (...)” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.877.277/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021)

A propósito, confira-se a ementa do julgado, que aliás indica que o processo em análise tramitou de forma eletrônica:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO COM BASE NAS NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APENAS UM MINUTO APÓS TÉRMINO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTABILIDADE NO SISTEMA DE PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.877.277/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021)
(destaquei).

Portanto, a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade deve ser mantida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024